Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736429-16.2024.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO MARTINS FERREIRA IMPETRANTE: HUGO SILVA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO MARTINS FERREIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá/DF e, como ilegal, a citação feita por edital, em ação penal em que o paciente estaria incurso no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal (processo referência n. 0002418-08.2006.8.07.0008). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Hugo Silva dos Santos) que o paciente foi denunciado, pois, em tese, no dia 6-outubro-2003, entre as 22h e as 23h, na Quadra 103, conjunto 6, Casa 3, Setor Oeste, São Sebastião/DF, teria, juntamente com GERSON AGUIAR FERREIRA, subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, uma carteira de couro contendo R$ 200,00 (duzentos reais), além de documentos. Informou que a denúncia foi recebida em 10-agosto-2004 e, embora o paciente tivesse sido intimado pessoalmente para prestar informações na Delegacia, em 26-maio-2004, no endereço situado na Quadra 38, lote 18, Águas Bonitas, Águas Lindas/GO, não houve diligência para sua citação no referido endereço, unicamente em razão de o corréu GERSON ter dito, informalmente, que o paciente estaria em Barroca Vermelha, no município de Luzilândia/PI (cidade natal do paciente), possivelmente no seguinte endereço: Avenida Cesária Marinho, s/n, CEP 641.600-00 Luzilândia/PI. Pontuou que, diante da informação prestada pelo corréu, a autoridade policial procedeu à qualificação indireta do paciente, dizendo que estava em local incerto e não sabido, o que foi replicado no relatório final e na denúncia. Pontuou que a única diligência pleiteada pelo Ministério Público foi que fossem oficiados os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, sem qualquer outra tentativa de localizar o paciente, embora contasse com endereço certo nos autos. Frustrada a diligência, pois o paciente não tinha mandado de prisão em seu nome, a autoridade judiciária determinou a citação por edital do paciente e, encerrado o prazo, em 1o-abil-2004, determinou a suspensão do processo do curso do prazo prescricional até 30-março-2020, bem como decretou a prisão preventiva do paciente. Frisou que foram desconsiderados: (i) a intimação pessoal feita pela escrivã de polícia em endereço do Distrito Federal e, ainda, (ii) o endereço na cidade natal do paciente. Consignou que o paciente reside na Quadra 43, Lote 15, Águas Bonitas, Águas Lindas/GO há 20 anos, e nunca foi procurado em sua casa. No ponto, salientou que o paciente esteve em uma Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, em 21-dezembro-2009, para registrar uma ocorrência de extravio de documentos e, nesta oportunidade, confirmou seu endereço, que já constava no bando de dados da Polícia Civil do Distrito Federal – o que, aliás, comprovaria, que o paciente não estava evadido do distrito da culpa. Argumentou que o primeiro mandado de citação para o endereço localizado Quadra 38, lote 18, Águas Bonitas, Águas Lindas/GO foi expedido em 25-fevereiro-2011, ou seja, 6 (seis) anos após a citação por edital. Acrescentou que há nos autos outros endereços que também não foram diligenciados. Disse que houve pedido do Ministério Público para que fossem oficiados diversos órgãos, tais como: CEB, CAESB e CEF (FGTS), mas o pleito foi indeferido pela autoridade judiciária, em razão da possibilidade de ser feita a citação por edital e porque outras diligências já terem sido realizadas. Concluiu que houve erros in procedendo, pois a citação editalícia é excepcional e somente é válida quando esgotados todos os meios disponíveis para citação pessoal do réu, conforme dispõem os artigos. 361 e 362, ambos do Código de Processo Penal, o que não teria ocorrido na espécie. Requereu, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal, com a anulação da citação por edital e, via de consequência, com declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, visto que a denúncia foi recebida no dia 10-agosto-2004, interrompendo a prescrição, e desde então houve o transcurso do prazo prescricional de 20 (vinte) anos (art. 109, inciso I, do Código Penal), que se encerrou em 10-agosto-2024. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se tem na hipótese. Vejamos. O pleito centra-se no trancamento da ação penal, logo, deferimento liminar neste sentido teria caráter satisfativo. Além disso, não se vislumbra “periculum in mora”, pois o paciente encontra-se solto, conforme ordem concedida, por esta Relatoria, no HBC n. 0740402-13.2023.8.07.0000 (o mandado de prisão foi cumprido em 19-setembro-2023 e ordem de soltura foi cumprida em 4-outubro-2023). A hipótese impõe uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator